Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-23.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011592-23.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI & CIA LTDA - CNPJ: 32.982.019/0001-77 (RECORRIDO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1011592-23.2023.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
.

Recorrente:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

Recorrido:
SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI & CIA LTDA
.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17
A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. EXCESSO NA COBRANÇA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.064,47 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). A recorrente sustenta ausência de comprovação da entrega dos produtos, apresentação de documentação genérica e unilateral, além de excesso na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova documental apresentada pela reclamante comprova a existência do débito; e (ii) apurar eventual excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado constitui prova suficiente da existência da dívida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar o pagamento ou desconstituir a prova documental, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A impugnação genérica da recorrente, sem apresentação de provas concretas que afastem a autenticidade dos documentos apresentados pela parte autora, não afasta a presunção de veracidade dos aceites assinados.

A análise dos valores indicados nas notas fiscais anexadas aos autos demonstra que houve excesso na cobrança, sendo necessário adequar o montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado constitui prova suficiente da existência da dívida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar o pagamento ou desconstituir a prova documental.

A impugnação genérica da autenticidade dos documentos apresentados pelo credor não é suficiente para afastar a presunção de veracidade, sendo necessária a apresentação de provas concretas pelo devedor.

O reconhecimento de excesso na cobrança autoriza a adequação do valor devido com base nos documentos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1003319-77.2022.8.11.0010, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0006614-86.2021.8.26.0001, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 268643834, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.064,47 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o vencimento até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;

2)

Apresentação de documentação genérica e unilateral;

3)

Excesso de cobrança.

Em contrarrazões (ID

268643853), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ausência de comprovação do fornecimento de produtos, tendo em vista ser matéria que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Segundo consta da petição inicial, trata-se de ação de cobrança decorrente da venda e entrega de diversos produtos, conforme notas fiscais de ID 268644391 a 268644399, os quais o reclamante sustenta terem sido devidamente entregues à empresa reclamada no ano de 2022.

Contudo, até o momento, relata que o pagamento das referidas notas fiscais não foi realizado. Para comprovar a entrega, juntou no ID 268643800 os aceites (canhotos das notas fiscais) contendo assinatura de recebimento.

A reclamada, por outro lado, sustenta que as pessoas indicadas nos aceites apresentados pelo reclamante não correspondem a funcionários da empresa reclamada e que jamais recebeu qualquer produto da empresa reclamante.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora.

Tenho que a relação jurídica/negocial entre as partes é incontroversa. Apesar de a parte requerida alegar que não houve aceite ou assinatura nas notas fiscais, estes foram juntados no id. 136341253
.

Em uma ação de cobrança por dívida não paga, cabe ao devedor comprovar o pagamento, fato não comprovado pela parte requerida.

Nesse diapasão, a reclamada não comprovou que tenha realizado o pagamento da dívida.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 5.064,47 (Cinco Mil, Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Sete Centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o vencimento até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.
(...) (grifei)

Pois bem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece parcial reparo
.

No caso em análise, a reclamante apresentou na petição inicial (ID 268643800) as notas fiscais e os aceites referentes aos objetos da cobrança. As notas fiscais, que contêm os dados da parte ré e o endereço de entrega dos produtos, correspondente ao Hospital São Luiz de Cáceres/MT, então gerido pela demandada, não foram especificamente impugnadas.

A parte ré limitou-se a uma impugnação genérica, alegando a ausência de aceites ou carimbos de seus representantes e que os signatários dos aceites não são seus funcionários. No entanto, além de as notas fiscais possuírem autenticidade da SEFAZ e os canhotos de entrega estarem assinados, não apresentou qualquer prova que sustentasse suas alegações, como a relação de empregados ativos à época dos fatos, não logrando êxito em desconstituir o acervo probatório apresentado pela autora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria é documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003319-77.2022.8.11.0010, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2024) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso apenas da ré. Venda de mercadoria.
Cobrança com base em notas fiscais, as quais demonstram relacionamento entre as partes. Comprovante de entrega assinado
. Impugnação que se limita a aspectos formais. Ré que não demonstra o pagamento. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0006614-86.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (grifei)

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II do mesmo artigo estabelece que cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Portanto, uma vez que o credor apresenta provas suficientes da dívida, não basta ao devedor apenas impugnar os documentos de forma genérica. Ele deve trazer elementos concretos que demonstrem o pagamento ou desconstituam a validade das provas apresentadas.

Desse modo, acertada a decisão da magistrada singular ao reconhecer a relação jurídica entre as partes e o direito ao recebimento dos valores referentes às notas fiscais de ID 268644391 a 268644399.

Contudo, quanto ao
quantum
arbitrado, observa-se um excesso na cobrança, uma vez que o valor dos débitos constantes nas notas fiscais anexas é de
R$ 3.841,59 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de cobrança e
adequar o valor fixado para R$ 3.841,59 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025